Tribunal: STF
Processo: RE 99978
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
Embargos de declaração. Reiteração.
Inexistência de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade: embargos rejeitados.
A reiteração de embargos de declaração, com o simples intuito de obter embargos infrigentes do julgado é medida inacolhível. Os segundos ou outros seguintes embargos de declaração não podem procurar tema novo, mas apenas se justificam se, no anterior, não tiver sido suprida a omissão, desfeita a contradição, espancada a dúvida ou afastada a obscuridade, na hipótese de alguma dessas deficiências realmente ter ocorrido.